Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726759-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO TERRAVIVA APELADO: FUNDACAO BANCO DO BRASIL DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (INSTITUTO TERRAVIVA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela apelada (id. 25648169). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora